Tribunal: TJDFT
Processo: 0734224-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734224-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VICENTE CANDIDO NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Compulsando os autos, afere-se que há Petição de próprio punho (Petição 0730049-40) já endereçada a este Tribunal com o mesmo objeto do presente feito, qual seja, homologação de dias remidos. Desse modo, verifica-se a ocorrência de óbice à regular tramitação do feito que reclama a sua inadmissão. Assim, diante da manifesta inadmissibilidade da presente Petição, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente feito. BRASÍLIA-DF, 25 de agosto de 2025 16:34:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora